Tribunal: TJDFT
Processo: 0742286-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. BANCO DO BRASIL. ESCRITURÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO E POSSE. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS PARA DESEMPENHO DE SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS PARA O CARGO. INSUFICIÊNCIA, PER SI, PARA FAZER SURGIR O DIREITO AFIRMADO.
1. Conforme entendimento consolidado do excelso STF, a aprovação em concurso público acima do número de vagas previstas para o cargo no edital do certame gera mera expectativa de posse e nomeação. Tese de repercussão geral fixada no RE 837.311/PI.
2. A contratação de empresas terceirizadas para desempenho de serviços compatíveis com as atribuições definidas para o cargo, isoladamente, não comprova preterição, uma vez que a finalidade das contratações temporárias, por meio de empregados terceirizados, objetiva suprir carências momentâneas, o que é diferente da necessidade permanente de prestação do serviço público. Precedente.
3. Apelação não provida